Tribunal: TJBA
Processo: 8004652-32.2024.8.05.0271
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n.
8004652-32.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EXCIPIENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DE VALENÇA, 1ª VARA CRIMINAL, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
PROCESSO PENAL
. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. JUIZ DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE. NÃO CARACTERIZADA.
MEROS DESENTENDIMENTOS ENTRE A PROMOTORA DE JUSTIÇA E O JUIZ SUBSTITUTO.
INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO REJEITADA.

1.

Trata-se de
Exceção de Suspeição
oposta pela Promotora de Justiça, Dra.
Rita de Cássia Pires Bezerra Cavalcanti
, em atuação junto à 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença-BA, em desfavor do Dr. Juiz de Direito Substituto Diego Souza Costa, designado para atuar na referida 1ª Vara Criminal de Valença-BA.

2. À luz do artigo 254 do Código de Processo Penal, não se vislumbra quaisquer das h
ipóteses para acolhimento da exceção de

suspeição.

3. N
ão se verifica na conduta do Magistrado qualquer comprometimento de sua capacidade de exercer a atividade judicante com imparcialidade no processo, para afastá-lo de sua condição de Julgador competente para o feito.

4. Importa ressaltar que
esta Corte de Justiça já julgou outras exceções de suspeição, referentes aos mesmos fatos e mesmas partes – nºs 8004183-83.2024.805.0271, 8004599-51.2024.805.0271, tendo julgado em 24.11.2024, a exceção de suspeição nº 0300599-86.2015.8.05.0271.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Exceção de Suspeição

nº

8004652-32.2024.8.05.0271
,
oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença-BA
, tendo,
como Excipiente, a
Promotora de Justiça
Rita de Cássia Pires Bezerra Cavalcanti
,
e

Excepto,
o Magistrado Substituto
Diego Souza Costa
.

ACORDAM,
à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE
a presente Exceção de Suspeição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, .